Tribunal: TJMT
Processo: 1028984-23.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028984-23.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (AGRAVANTE), JAILSON FELIPE DA SILVA - CPF: 167.191.994-71 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), IZABELA TAIS DA SILVA - CPF: 092.427.764-59 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE HOME CARE. PACIENTE EM ESTADO CLÍNICO GRAVE. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão do Juízo da 4ª Vara Cível de Sorriso, que deferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer para determinar o fornecimento de atendimento domiciliar (home care) a paciente em estado grave de saúde, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

II. Questão em discussão

2.

Há quatro questões em discussão:
(i) saber se é legítima a imposição judicial de obrigação de fornecer atendimento domiciliar especializado pelo Estado em face da ausência de participação da União, quando o insumo está previsto na RENAME;
(ii) saber se há incompetência da Justiça Estadual para processar o feito;
(iii) saber se o valor da causa impõe a tramitação obrigatória pelo Juizado Especial da Fazenda Pública;
(iv) saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência.

III. Razões de decidir

3.

O direito à saúde constitui dever do Estado, nos termos do art. 196 da CF/1988, sendo obrigação de todos os entes federativos, de forma solidária, garantir o tratamento adequado ao cidadão.

4.

O fornecimento de atendimento domiciliar especializado (home care), prescrito por profissional competente e confirmado por pareceres técnicos, é medida necessária diante do quadro clínico grave do paciente, o qual se encontra em situação de hipossuficiência e dependência funcional.

5.

A urgência da medida está evidenciada pelo risco iminente de agravamento do estado de saúde e pela ausência de estrutura domiciliar custeada pela parte.

6.

A ausência da União no polo passivo não inviabiliza a determinação judicial, pois o serviço pleiteado não diz respeito à dispensação de medicamentos de aquisição centralizada, afastando a aplicação do Tema 1234/STF.

7.

Aplica-se o Tema 793/STF, que admite o direcionamento da obrigação de fazer a qualquer ente federativo, não sendo possível obstar a prestação do serviço por aspectos formais ou administrativos.

8.

O valor atribuído à causa e o rito do Juizado Especial não impedem a adoção da via ordinária quando presentes elementos que demandem maior instrução, complexidade técnica e urgência da prestação.

IV. Dispositivo e tese

9.

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O fornecimento de atendimento domiciliar especializado (home care), prescrito por profissional competente e confirmado por pareceres técnicos, pode ser determinado judicialmente com fundamento no direito à saúde e à dignidade da pessoa humana.

10.

A responsabilidade solidária entre os entes federativos autoriza a imposição da obrigação de fazer ao Estado, ainda que ausente a União, quando não se tratar de medicamento de aquisição centralizada.

11.

A fixação do valor da causa inferior ao teto do Juizado Especial não impede o ajuizamento da ação pela via ordinária em razão da complexidade do caso e da urgência da medida pleiteada.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, caput; 6º; 196; 194.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 793, Plenário, j. 23.03.2016; TJMT, Ag. Inst. 1027528-09.2023.8.11.0000, 1ª Câm. Dir. Público e Coletivo, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 13.05.2024, DJE 21.05.2024.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.º 1009431-64.2025.8.11.0040, ajuizada por Jailson Felipe da Silva, representado por sua irmã Izabela Taís da Silva, por intermédio da Defensoria Pública, em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Sorriso, deferiu tutela de urgência determinando o fornecimento de atendimento domiciliar (
home care
) ao autor, no prazo de cinco dias, conforme prescrição médica, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

Inconformado, o Agravante busca a reforma da decisão, alegando, em síntese, a
ausência de inclusão da União no polo passivo
, uma vez que o insumo requerido — Enoxaparina Sódica — está inserido no Grupo 1A da RENAME, cuja aquisição é de responsabilidade exclusiva do Ministério da Saúde, nos termos da Portaria GM/MS n.º 1.554/2013.

Sustenta, ainda, que o processo deve ser extinto sem julgamento de mérito por vício de
competência absoluta
, tendo em vista que a presente ação foi ajuizada após a fixação dos critérios interpretativos pelo STF sobre o tema, em abril de 2023.

Salienta que defende que, considerando o valor atribuído à causa (R$ 50.000,00), a matéria deveria tramitar obrigatoriamente sob o rito do Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme o art. 2º, §4º, da Lei 12.153/2009, combinado com o IRDR 85.560/2016 do TJMT.

Aduz que a solidariedade entre os entes federativos não autoriza a responsabilização automática de Estado distinto daquele de residência do beneficiário, ainda mais quando ausente comprovação de vínculo territorial com o ente demandado, conforme preconiza o art. 70 do Código Civil.

Em caso de bloqueios judiciais, se houver, requer que seja feito de forma gradual e com prestação de contas periódica.

Argumenta, por fim, que o deferimento da tutela de urgência baseou-se em fundamentos genéricos, sem efetiva demonstração do risco de ineficácia da decisão final.

Com essas razões, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada.

O pedido de atribuição do efeito suspensivo, foi indeferido, consoante decisão de id. 310121352).

Nas contrarrazões (ID. 316486354), o agravado defende que a decisão de primeiro grau está correta ao determinar o fornecimento do medicamento Enoxaparina Sódica, essencial ao tratamento do agravado, com base no direito à saúde como direito fundamental (art. 6º e 196 da CF), na responsabilidade solidária dos entes federativos (União, Estados e Municípios), na impossibilidade de substituição do medicamento prescrito por outro da lista do SUS, bem como na inaplicabilidade da teoria da reserva do possível frente ao mínimo existencial.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer exarado pelo Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, manifestou-se pelo desprovimento do Recurso de Agravo de Instrumento interposto (id. 318621859).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
o Recorrente insurge-se contra a decisão que
, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.º 1009431-64.2025.8.11.0040, ajuizada por Jailson Felipe da Silva, representado por sua irmã Izabela Taís da Silva, por intermédio da Defensoria Pública, em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Sorriso, deferiu tutela de urgência determinando o fornecimento de atendimento domiciliar (
home care
) ao autor, no prazo de cinco dias, conforme prescrição médica, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

A controvérsia recursal cinge-se à legalidade e adequação da decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para determinar ao Estado de Mato Grosso a prestação de atendimento domiciliar (home care) em favor de paciente com quadro clínico gravíssimo, em situação de vulnerabilidade extrema.

Sabe-se que o
direito postulado na ação originária decorre da Constituição da República Federativa do Brasil, que assegura a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5
o
,
caput
) e reconhece a saúde como direito social (art. 6
o
), cabendo ao Estado o dever de concretizar tais garantias constitucionais. Ademais, a Seguridade Social, nos termos do art. 194, da CRFB, tem como fundamento a universalidade da cobertura e do atendimento.

Sob essa ótica, incumbe ao Estado,
stricto sensu
, nos termos do art. 196, da CRFB, assegurar os meios indispensáveis à plena fruição do direito à saúde, sendo o fornecimento de consultas e tratamentos uma de suas formas essenciais de concretização da política pública constitucionalmente estabelecida.

Examinando detidamente os autos, verifica-se que a decisão agravada se encontra devidamente fundamentada e amparada em elementos probatórios concretos, com base em laudos médicos apresentados atestam, com precisão técnica, que o Agravado apresenta trauma cranioencefálico grave, com comprometimento neurológico severo, perda de autonomia funcional, ausência de comunicação, necessidade de suporte ventilatório por traqueostomia e alimentação por sonda.

Além disso, pareceres emitidos tanto pelo Núcleo de Apoio Técnico (NAT) quanto pela Secretaria Estadual de Saúde confirmam a elegibilidade do paciente para o regime de atendimento domiciliar, com indicação expressa para
home care
com assistência de enfermagem especializada.

Diante do diagnóstico clínico e das manifestações técnicas, constata-se a presença de risco iminente à integridade física e à saúde do agravado caso permaneça em ambiente hospitalar, considerando o quadro estável, porém dependente de cuidados contínuos, e a superveniência de complicações infecciosas ou de mobilidade associadas à hospitalização prolongada.

A urgência da medida judicial, portanto, encontra respaldo não apenas na gravidade da condição médica apresentada, mas também na evidente situação de hipossuficiência da parte, atestada pelo patrocínio da Defensoria Pública Estadual, o que reforça a impossibilidade de custeio particular do tratamento.

Assim, o requisito da probabilidade do direito do Autor, ora Agravado, está amplamente configurado, não apenas pelo conteúdo dos relatórios médicos e pareceres técnicos, mas pelo reconhecimento da necessidade do tratamento como forma de garantir a preservação da dignidade da pessoa humana e a efetivação do direito à saúde, ambos protegidos por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade imediata.

Igualmente presente se mostra o perigo de dano, pois a não concessão da medida comprometeria o acesso tempestivo ao tratamento essencial e agravaria o estado clínico do paciente, colocando em risco sua vida e bem-estar.

No que se refere à alegação de incompetência da Justiça Estadual, sustenta o Agravante que o fornecimento do insumo hospitalar estaria vinculado à União, por integrar o Grupo 1A da RENAME. Todavia, tal argumentação não se aplica ao presente caso, uma vez que a pretensão deduzida nos autos diz respeito à disponibilização de
serviço assistencial domiciliar
, e não à dispensação de
medicamento de aquisição centralizada
, razão pela qual não há incidência da tese firmada no Tema 1234 do Supremo Tribunal Federal.

Por outro lado, a orientação fixada no Tema 793 da mesma Corte Suprema preserva a possibilidade de direcionamento da obrigação de fazer a qualquer dos entes federativos em demandas relativas ao direito à saúde, notadamente quando demonstrada a urgência da medida e a necessidade da prestação.

Assim, tratando-se de obrigação de fornecimento de
home care
, mostra-se correta a determinação de cumprimento em face do Estado de Mato Grosso. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – HOME CARE – IMPRESCINDIBILIDADE COMPROVADA – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – TRATAMENTO DE ALTO CUSTO E ALTA COMPLEXIDADE – DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO, EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO, PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde. 2. Considerando a complexidade do tratamento médico, o cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município a satisfação da tutela jurisdicional. 3. Recurso provido em parte. (N.U 1027528-09.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/05/2024, Publicado no DJE 21/05/2024)

Nesse contexto, correta a determinação judicial que atribuiu à responsabilidade do Estado de Mato Grosso a obrigação de viabilizar o atendimento domiciliar, dada a omissão ou ausência de resposta imediata do ente municipal e a urgência dos cuidados solicitados.

Frisa-se que a

prestação do serviço de saúde, especialmente quando envolve pessoas em situação de total dependência funcional e risco de agravamento da enfermidade, não pode ser obstada por discussões de ordem meramente formal ou administrativa, já que a solidariedade entre os entes da federação impõe a atuação célere do Poder Judiciário para assegurar o direito fundamental à saúde, sob pena de irreversível violação ao mínimo existencial.

Desse modo, impõe-se a manutenção da decisão agravada, diante da evidência dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência na ação de base.

Forte nessas razões, e sem delongas,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para manter inalterado a
decisum
recorrido
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025